Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0706981-37.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: ADRIANO SANTOS SILVA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO O DISTRITO FEDERAL interpõe Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 15177629), objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, ao apreciar a impugnação apresentada pelo ora agravante, rejeitou a alegação de prescrição. Em síntese, o recorrente ratifica a tese sustentada na origem, ao argumento de que o cumprimento de sentença foi requerido após o transcurso de cinco anos do trânsito em julgado. Assevera que a execução coletiva promovida pelo sindicato não interrompeu, tampouco suspendeu, a prescrição “da pretensão de conversão em pecúnia (obrigação de pagar), porque, além de não prevista na coisa julgada, o pedido do ente sindical foi restrito à obrigação de fazer”. Colaciona jurisprudência que entende abonar o posicionamento jurídico defendido. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do feito, na origem. Dispensado o preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão proferida na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I, CPC), se a imediata eficácia da decisão agravada acarretar à parte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a fundamentação contida no recurso é relevante e pode, em tese, conduzir à própria extinção do procedimento, na origem, o que iria ao encontro dos princípios da economia e celeridade processuais, evitando, desse modo, a prática de atos desnecessários. A alegada violação à coisa julgada é, outrossim, tema que merece a devida apreciação com maior vagar, no momento oportuno. A manutenção da r. decisão impugnada representa, ainda, risco de dano ao ente público, ante a possibilidade de determinação, pelo juízo a quo, de medidas de invasão patrimonial, as quais podem se revelar indevidas, na hipótese de provimento do recurso. A suspensão da eficácia do pronunciamento judicial combatido é, portanto, medida imposta pela prudência. Ante o exposto, defiro o efeito pleiteado, para determinar a suspensão do processo, na origem, até o julgamento do mérito deste recurso. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora